Tribunal: STF
Processo: RE 84687
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
INVENTARIO. SOCIEDADE COMERCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO QUE
CONSIDEROU SER IMPRESCINDIVEL A NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AOS
MENORES (CPC/39, ART. 471, PAR 4), A PAR DO CURADOR PREVISTO NO
ARTIGO 478, MATÉRIA NÃO ALCANCADA PELO ENUNCIADO DA SÚMULA 265.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 308,
IV, DO REGIMENTO, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR.